Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740566-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR FERREIRA GOMES AGRAVADO: LILIAN MELO DE CARVALHO DESPACHO Não consta nos autos o substabelecimento mencionado na petição de ID 76493115. De acordo com o art. 104 do CPC, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, situações que não ocorrem no caso em tela. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias úteis, regularizar a representação processual, na forma do art. 76, § 2o, I, art. 932, parágrafo único, e art. 1.017, § 3o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, os autos devem ser conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora